Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-96.2021.8.11.0100
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 1000101-96.2021.8.11.0100 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE BRASNORTE
APELANTES:
CARLOS EDUARDO SALES DE LIMA
FRANCINEY MOREIRA MENDES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – AFASTAMENTO – APELANTE QUE NÃO FOI SUBMETIDO AO SISTEMA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL – COACUSADO QUE, APESAR DE RECONHECIDO PESSOALMENTE POR DUAS VÍTIMAS, CONFESSOU ESPONTANEAMENTE PARTICIPAÇÃO NO CRIME E NÃO IMPUGNOU O REFERIDO AUTO NULIDADE INEXISTENTE – 2. NULIDADE PROCESSUAL – INCOMUNICABILIDADE DE VÍTIMAS – INOBSERVÂNCIA – OFENSA AO ART. 210 DO CPP – PREJUÍZO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 563 DO CPP – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 3. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA INDICIÁRIA – COERÊNCIA E FIRMEZA – NEGATIVA LOCI NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - ALEGADA INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DURAÇÃO DE CERCA DE TRÊS HORAS DO ROUBO – VÍTIMAS MANTIDAS AMARRADAS, AMORDAÇADAS E TRANCAFIADAS EM CÔMODOS DIFERENTES DA RESIDÊNCIA – 4. CRIME ÚNICO –IMPROCEDÊNCIA – ROUBO PERPETRADO CONTRA DIVERSAS PESSOAS – PATRIMÔNIO INDIVIDUALIZADO – DESPOJAMENTO DE OBJETOS DE NATUREZA EMINENTEMENTE PESSOAL – 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUPERAÇÃO – JULGAMENTO DO APELO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – VIOLÊNCIA EXACERBADA DO MODUS OPERANDI – PRISÃO PREVENTIVA – MANTENÇA – 6. APELO DESPROVIDO.
1. Carece de respaldo fático e lógico a alegação da defesa do apelante o pedido de anulação da ação penal por inobservância às regras do art. 226 do CPP, já que referido acusado não foi submetido a reconhecimento fotográfico ou pessoal, somente o coacusado confesso, com quem, aliás, foi encontrada boa parte do produto do roubo, coautoria esta que jamais foi questionada nos autos, inclusive pela defesa dele próprio.
2. É entendimento iterativo na jurisprudência que o reconhecimento da nulidade processual por inobservância à regra de incomunicabilidade dos depoimentos das vítimas de que trata o art. 210 do CPP, requer indicação de prejuízo à defesa. No caso, entretanto, a irregularidade que permeia a incomunicabilidade do depoimento de duas das vítimas da ação penal, embora reconhecível, teve força mitigada em termos à consideração da coautoria tributada ao apelante, eis que nenhuma delas foi capaz de reconhece-lo como coautor do fato. Logo, é hialino concluir que tais depoimentos não foram considerados e nem utilizados como prova-mestra para fins condenatórios deste apelante, o que vem de demonstrar de modo cabal e indene de dúvida que não houve prejuízo para o apelante, nem a defesa buscou esclarecer em que residiria. Inteligência do art. 563 do CPP.
3. A extensa duração do roubo a residência, in casu, cerca de três horas, com as vítimas mantidas amarradas, amordaçadas e trancadas em cômodos separados do imóvel, incluindo uma criança de sete anos de idade, mantida trancafiada dentro de um guarda-roupas, caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois de todo modo, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade quod plerumque accidit para a hipótese de roubo, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.
4. Nada obstante eventualmente, para os criminosos, todas pessoas presentes eventualmente fossem membros de uma mesma família, mostra-se pouco ou nada relevante para fins de acolhimento da tese de crime único, pois no caso, as vítimas foram despojadas de pertences de natureza pessoal, a exemplo de aparelhos celulares, brinquedos, joias e bijuterias, e não um conjunto de bens cujo uso e propriedade pudesse ser compartilhado com outras pessoas, a exemplo de televisão, geladeira, fogão, etc, o que permite concluir que ao subtrai-los, os apelantes sabiam perfeitamente que pertenceriam a pessoas determinadas, e não ao grupo familiar.
5. Nada obstante a primariedade dos apelantes, justifica-se a mantença da prisão preventiva a prática de crime de roubo concretamente grave em razão do modus operandi, praticado com violência exacerbada contra cinco vítimas diferentes, amarradas, amordaçadas e severamente espancadas, dentre as quais, um adolescente de apenas 14 anos de idade, que em decorrência da agressão sofrida acabou por perder um dente, e uma criança de apenas 7 anos de idade, mantida refém e trancafiada dentro de um guarda-roupas durante o roubo, sob o prisma da fratura da ordem pública.
6. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000101-96.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SALES DE LIMA - CPF: 067.544.331-83 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), FRANCINEY MOREIRA MENDES - CPF: 051.066.041-09 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), NEUDI GALLI - CPF: 213.100.929-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOGAN GONCALVES MUNHAK - CPF: 050.051.661-81 (ASSISTENTE), FABIANO DE ASSIS SOUZA - CPF: 008.543.181-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 934.957.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARIA DOS SANTOS DE LIMA - CPF: 041.593.461-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VENICIUS EDUARDO LOPES - CPF: 029.749.421-05 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 074.571.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), J. F. P. A. - CPF: 090.162.311-37 (VÍTIMA), RENAN DIAS FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 055.852.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON PONZONI SCHRAEGLE - CPF: 043.727.491-80 (VÍTIMA), CLEOVIR DOS SANTOS - CPF: 055.084.811-84 (VÍTIMA), ANGELA CRISTINA LANSANA - CPF: 059.871.441-32 (VÍTIMA), LUANA BATISTELLA DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRÉ DA SILVA PEREIRA (ASSISTENTE), ANACLETO NUNES MIRANDA (ASSISTENTE), GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR BATISTELLA DA SILVA - CPF: 060.945.401-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO –
1. NULIDADE PROCESSUAL
– RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – AFASTAMENTO – APELANTE QUE NÃO FOI SUBMETIDO AO SISTEMA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL – COACUSADO QUE, APESAR DE RECONHECIDO PESSOALMENTE POR DUAS VÍTIMAS, CONFESSOU ESPONTANEAMENTE PARTICIPAÇÃO NO CRIME E NÃO IMPUGNOU O REFERIDO AUTO NULIDADE INEXISTENTE –
2. NULIDADE PROCESSUAL – INCOMUNICABILIDADE DE VÍTIMAS
– INOBSERVÂNCIA – OFENSA AO ART. 210 DO CPP – PREJUÍZO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 563 DO CPP – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
3. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA INDICIÁRIA – COERÊNCIA E FIRMEZA – NEGATIVA
LOCI
NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS -
ALEGADA INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DURAÇÃO DE CERCA DE TRÊS HORAS DO ROUBO – VÍTIMAS MANTIDAS AMARRADAS, AMORDAÇADAS E TRANCAFIADAS EM CÔMODOS DIFERENTES DA RESIDÊNCIA –
4. CRIME ÚNICO –
IMPROCEDÊNCIA – ROUBO PERPETRADO CONTRA DIVERSAS PESSOAS – PATRIMÔNIO INDIVIDUALIZADO – DESPOJAMENTO DE OBJETOS DE NATUREZA EMINENTEMENTE PESSOAL –
5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
SUPERAÇÃO – JULGAMENTO DO APELO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – VIOLÊNCIA EXACERBADA DO
MODUS OPERANDI
– PRISÃO PREVENTIVA – MANTENÇA –
6. APELO DESPROVIDO
.

1. Carece de respaldo fático e lógico a alegação da defesa do apelante o pedido de anulação da ação penal por inobservância às regras do art. 226 do CPP, já que referido acusado não foi submetido a reconhecimento fotográfico ou pessoal, somente o coacusado confesso, com quem, aliás, foi encontrada boa parte do produto do roubo, coautoria esta que jamais foi questionada nos autos, inclusive pela defesa do reconhecido.

2. É entendimento iterativo na jurisprudência que o reconhecimento da nulidade processual por inobservância à regra de incomunicabilidade dos depoimentos das vítimas de que trata o art. 210 do CPP, requer indicação de prejuízo à defesa. No caso, entretanto, a irregularidade que permeia a incomunicabilidade do depoimento de duas das vítimas da ação penal, embora reconhecível, teve força mitigada em termos à consideração da coautoria tributada ao apelante, eis que nenhuma delas foi capaz de reconhece-lo como coautor do fato. Logo, é hialino concluir que tais depoimentos não foram considerados e nem utilizados como prova-mestra para fins condenatórios deste apelante, o que vem de demonstrar de modo cabal e indene de dúvida que não houve prejuízo para o apelante, nem a defesa buscou esclarecer em que residiria. Inteligência do art. 563 do CPP.

3. A extensa duração do roubo a residência,
in casu
, cerca de três horas, com as vítimas mantidas amarradas, amordaçadas e trancafiadas em cômodos separados do imóvel, incluindo uma criança de sete anos de idade, que se escondeu dentro de um guarda-roupas, caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois de todo modo, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade
quod plerumque accidit
para a hipótese de roubo, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.

4. Nada obstante eventualmente, para os criminosos, todas pessoas presentes eventualmente fossem membros de uma mesma família, mostra-se pouco ou nada relevante para fins de acolhimento da tese de crime único, pois no caso, as vítimas foram despojadas de pertences de natureza pessoal, a exemplo de aparelhos celulares, brinquedos, joias e bijuterias, e não um conjunto de bens cujo uso e propriedade pudesse ser compartilhado com outras pessoas, a exemplo de televisão, geladeira, fogão, etc, o que permite concluir que ao subtrai-los, os apelantes sabiam perfeitamente que pertenceriam a pessoas determinadas, e não ao grupo familiar.

5.

Nada obstante a primariedade dos apelantes, justifica-se a mantença da prisão preventiva a prática de crime de roubo concretamente grave em razão do
modus operandi
, praticado com violência exacerbada contra cinco vítimas diferentes, amarradas, amordaçadas e severamente espancadas, dentre as quais, um adolescente de apenas 14 anos de idade, que em decorrência da agressão sofrida acabou por perder um dente, e uma criança de apenas 7 anos de idade, mantida refém e trancafiada dentro de um guarda-roupas durante o roubo, sob o prisma da fratura da ordem pública.

6. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação criminal
aviados por
Carlos Eduardo Sales de Lima
, qualificado e representado pelo Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB/MT 21.907, e
Franciney Moreira Mendes
, qualificado e representado pelo Dr. Cláudio Birck, OAB/MT 10.093 [substabelecimento no id. 102912745, p. 1], colimando a anulação ou reforma da sentença lavrada em 16/7/2021 [id. 102912742],
retificada
nos aclaratórios datados de 16/7/2021 [id. 102912742], proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Penal 1000101-96.2021.8.11.0100, e que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia,
condenou
os apelantes à pena privativa de liberdade idêntica e individual de
11 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial fechado
, e
420 dias-multa
, valor unitário mínimo, por infringência ao art. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-A, I, do CP, fato ocorrido no dia 17/11/2020, na localidade denominada
Fazenda Velha
, zona rural de Brasnorte/MT, consistente na subtração violenta de defensivos agrícolas avaliados em cerca de R$100.000,00 (cem mil reais), joias, alimentos, R$180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, 04 rádios HT, 03 aparelhos celulares, um veículo Fiat Siena, cor Prata, Placa NPJ 2088, pertencentes às vítimas Gilson Ponzoni Schraegle, Jasson Fernando Pereira de Andrade, Cleovir dos Santos, Ângela Cristina Lansana, Bianca Shraegle e Dirceu Luiz Borges.

Também
absolveu

Giovani Cassimiro De Almeida
e
João Victor Batistela Da Silva
, quanto aos crimes tipificados nos arts. 157, § 2o; II e V, e § 2o-A, I, e 288, todos do CP, bem como
absolveu Carlos Eduardo Sales Lima
e
Franciney Moreira Mendes
da acusação da prática do crime tipificado no art. 288 do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

APELO DE FRANCINEY MOREIRA MENDES

A defesa postula, nas razões constantes do id. 102912747,
nulidade processual
do reconhecimento fotográfico, que, na visão da defesa, “[...]
não pode servir como base para a condenação, e de igual forma, SMJ, para a decretação e manutenção de prisão preventiva
” [razões, p. 9], amparando-se, sobretudo, no julgamento dos HHCC 598.886, 545.118 e 133.408, pelo c. STJ, e HC 195.985, pelo Pretório Excelso, acerca da disciplina sobre os reconhecimentos fotográficos.

Assere ainda que a prova amealhada na fase inquisitorial e em Juízo também é
nula de pleno direito, por violação às disposições do art. 210 do CPP, dada à violação da garantia processual da incomunicabilidade das testemunhas
, visto que os reconhecimentos pessoais firmados na fase inquisitorial foram realizados mediante a simples apresentação de um suspeito para todas as vítimas em um único momento, sem a prévia descrição individualizada das características pessoais, e, em Juízo, porque a instrução una ocorreu com todas as vítimas e testemunhas em uma mesma sala, uma ouvindo o depoimento da outra, e desse modo, além da ilicitude da prova amealhada, “[...]
deve ser declarada NULA a prova colhida na fase inquisitorial, e que deu origem ao processo criminal, eis que eivada de vícios insanáveis, bem como não ratificada no processo judicial, inviabilizando a procedência da demanda penal, como falsamente tenta argumentar o MP
” [razões, p. 18].

Prossegue enaltecendo a ausência de prova incriminadora da autoria e materialidade suficiente para a condenação, razão eficiente para a edição de
édito absolutório
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por último, pede, subsidiariamente,
o reconhecimento de crime único, alijando-se a majoração decorrente do concurso formal homogêneo
[art. 70 do CP], visto que o fato foi único, ocorrido nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, e com unidade de desígnios.

Pede, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 156, 210 e 226 do CPP, e art. 5o, LIV e LV, da CF, para fins de obtenção de acesso às instâncias superiores.

APELO DE CARLOS EDUARDO SALES LIMA

A defesa deste apelante pugna, nas razões constantes do id. 102912750, pela
concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade
, calcando-se no art. 5o, LVII, LXI e LXVI, da CF, não mais subsistem dúvidas de que a presunção constitucional de não-culpabilidade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória possui como consectário lógico e direto o direito subjetivo do acusado de recorrer em liberdade.

Na sequência, postula a
exclusão da majorante descrita no art. 157, § 2o, V, do CP
, visto que não há suficientes elementos a determinar a presença dessa causa de aumento, e, ainda, porque comprovadamente o apelante não realizou a conduta de restringir a liberdade de qualquer pessoa durante a execução do roubo, somente no momento da consumação do crime e da fuga.

Por último, postula, ainda, a
exclusão do concurso formal homogêneo
, visto que não restou comprovada a prévia e deliberada intenção de perpetrar roubo contra vítimas diferentes, com patrimônios individualizados, devendo-se ceder lugar um único crime de roubo.

Postula, ainda, o
arbitramento de honorários dativos
, nos termos da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Contudo, a esse respeito, a certidão no id. 102912753, subscrita por Alan Jhones de Oliveira, informa que
foi proferida decisão/sentença no id. 59205325
, “
onde foram arbitrados honorários devidos pelo Estado ao advogado dativo, Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB/MT 21.907
, nomeado para atuar em favor dos Réus CARLOS EDUARDO SALES DE LIMA, GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA e JOAO VICTOR BATISTELLA DA SILVA,
no valor de 12 URHs
”.

CONTRARRAZÕES

A douta Promotora de Justiça de primeiro grau, na pessoa da Dra. Kelly Cristina Barreto dos Santos, ofereceu contrarrazões aos recursos interpostos [id. 102912757], pugnando pelo
desprovimento de ambos os apelos
.

Quanto à
higidez do reconhecimento formalizado pelas vítimas, questionado pela defesa de
Franciney
, sustentou que, além da confissão extrajudicial do coapelante
Carlos
, no sentido de que o dono do veículo Chevrolet Agile branco participou do fato criminoso, havia gravado no celular do mesmo confitente o contato de
Franciney
, como sendo “Piloto”, comprovando o envolvendo de ambos no roubo sob análise,
o que afasta as teses de negativa de autoria e de nulidade dos reconhecimentos pessoais
.

Em relação à
nulidade por inobservância da garantia de incomunicabilidade de vítimas e testemunhas, também sustentada no apelo de
Franciney
, assere que a defesa não logrou comprovar o prejuízo tirado desse fato, que comprometesse a cognição do Magistrado quanto à autoria delitiva e assim
desmerece acolhimento
.

Quanto à pretendida
exclusão da majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, tirada do apelo de
Carlos
, dada à cabal comprovação de que a restrição da liberdade das vítimas foi superior àquela necessária ao êxito da subtração de bens, devido ao fato de que as vítimas foram deixadas trancadas em um dos quartos e amarradas após a consumação do crime.

Quanto à
exclusão da regra de concurso formal, sustentada no apelo de
ambos os apelantes
,
alega que há comprovação não só de que os apelantes sabiam da presença de mais de uma vítima no local, como também, efetuaram a subtração de bens individualizados, passível de reconhecimento da majorante.

Por último, a douta acusação não se manifestou quanto ao pedido de concessão do direito à restituição da liberdade ambulatorial de ambos os apelantes.

PROCEDIMENTOS DE OFÍCIO

A distribuição foi realizada por sorteio a este Magistrado, e o termo de análise de pesquisa de prevenção não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 103079474].

A certidão constante do id. 103087953 assinalou que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo, na forma do art. 77 do RITJMT.

A interposição é tempestiva, não só pelo que vem certificado no id. 102912758, como também, porque a interposição dos recursos ocorreu no ato de intimação dos recorrentes, ocasião em que eles prontamente manifestaram interesse de recorrer [id. 102912717, p. 2 – Carlos, id. 102912719, p. 2 - Franciney].

PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo
desprovimento
do anseio recursal defensivo:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PRELIMINAR ALEGADA PELO APELANTE CARLOS. 1.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 2. MÉRITO. 2.1 PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 70 DO CP DE AMBOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE BENS PERTENCENTES A DIFERENTES VÍTIMAS. IDONEIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA ESPÉCIE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 107702997, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os apelantes
Carlos Eduardo Sales de Lima e Franciney Moreira Mendes
, ambos qualificados, foram denunciados, processados e condenados à pena privativa de liberdade
idêntica e individual
de
11 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial fechado
, e
420 dias-multa
, valor unitário mínimo, por infringência ao art. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-A, I, do CP, fato ocorrido no dia 17/11/2020, na localidade denominada
Fazenda Velha
, zona rural de Brasnorte/MT, consistente na subtração violenta de uma espingarda calibre 20, registrada, marca
Boito
, defensivos agrícolas avaliados em cerca de R$100.000,00 (cem mil reais), joias, alimentos, R$180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, 04 rádios HT, 03 aparelhos celulares, um veículo Fiat Siena, cor Prata, Placa NPJ 2088, pertencentes às vítimas Gilson Ponzoni Schraegle, Jasson Fernando Pereira de Andrade, Cleovir dos Santos, Ângela Cristina Lansana, Bianca Shraegle e Dirceu Luiz Borges.

Infere-se da inclusa denúncia incriminadora no id. 102912457, que no dia do fato, os apelantes, que se encontravam em m veículo Chevrolet Agile, cor branca, juntamente com outras pessoas, não identificadas, ingressaram na propriedade rural pertencente a
Gilson Ponzoni Schraegle
, anunciando o roubo e rendendo, além do próprio Gilson, também a esposa dele,
Angela Cristina Lansana
, os quais foram amarrados com fios elétricos, e a filha menor impúbere
Bianca Shraegle
, de apenas sete anos de idade, que permaneceu escondida dentro de um dos guarda-roupas da casa.

Durante a execução do roubo, os vizinhos
Cleovir dos Santos
e
Jasson Fernando Pereira de Andrade
chegaram ao local sem desconfiar do crime, e logo também foram rendidos e amarrados com fios e pedaços de lençol, sendo todos levados para um dos quartos da casa, onde foram mantidos trancados.

Depois de carregarem o Chevrolet Agile branco com os bens subtraídos, evadiram do local levando também o veículo Fiat Siena, cor prata, placa NPJ-2088, de propriedade da vítima Gilson.

Ao cabo da instrução criminal, a autoridade judiciária de origem salientou que, nada obstante a ausência de reconhecimento pessoal de Franciney, encontrou suficientes elementos de prova em sentido incriminador, não só pela apreensão de parte das coisas subtraídas em poder de
Carlos Eduardo
, como também pela confissão deste, de que o veículo utilizado no crime seria o Chevrolet Agile de propriedade de
Franciney
, bem como pelo fato de que no aparelho celular daquele foi encontrado o ramal telefônico pertencente a este último, gravado com a alcunha de “piloto”, mencionando, ademais, que
Franciney
, apesar de negar a prática no crime, confirmou que emprestava esporadicamente o veículo para
Luiz Fernando Oliveira, vulgo “Sorriso”
, apontado por
Carlos Eduardo
como sendo um dos coparticipantes do fato, e que, embora não fosse costume receber dinheiro pelo empréstimo, “
umas duas vezes ele chegou a lançar pó
” como forma de agradecimento.

Eis o trecho da sentença que reputo importante para essa consideração:

“[...]
pontuo não restar qualquer dúvida sobre a autoria delitiva que recai sobre o réu Carlos Eduardo, em que pese a aparente fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima Ângela em sede extrajudicial.

Por sua vez, quanto ao réu Franciney Moreira Mendes, entendo que também há provas em seu desfavor. Com efeito, o veículo de sua propriedade foi identificado pelas vítimas, sendo fato incontroverso sua utilização para a prática delitiva. Em que pese o próprio réu ter reconhecido a utilização de seu veículo, negou ser um dos autores, aduzindo que ‘emprestava o seu carro para Luiz (...) que nunca chegou a receber nada pelo empréstimo do carro, mas que umas duas vezes ele chegou a lançar pó; que tinham amizade, e que isso era mais como uma forma de agradecimento.’

Como bem pontuado pelo Ministério Público, há contradições nos interrogatórios de Carlos Eduardo e Franciney que demonstram que ambos realizaram o roubo descrito na denúncia, na companhia de outras três pessoas. Com efeito, durante o interrogatório extrajudicial de Carlos Eduardo, esse não quis afirmar o nome do dono do veículo Ágile; em Juízo disse não conhecer Giovany, Franciney ou João Vitor, embora ter admitido que em seu celular, o número de Franciney estava salvo com a alcunha ‘piloto’, aduzindo que ‘tinha o número do rapaz mas não o conhecia...que era para passar um dinheiro para ele’.

Parece pouco crível a versão apresentada pelo réu Franciney. Com efeito, não apenas o seu veículo foi utilizado no momento do roubo, como também o número de seu celular estava identificado com a alcunha ‘piloto’ na agenda telefônica de um dos autores confessos do delito.

Ora, não bastasse o veículo de sua propriedade ter sido identificado pelas vítimas, a alcunha ‘piloto’ na identificação de seu número no celular do corréu indica claramente não apenas a sua atuação direta no delito, mas também a sua ‘função’ na empreitada criminosa. Em suma, afastar a autoria delitiva do réu Franciney exclusivamente pela sua negativa, significa desconsiderar tudo o que foi produzido e apresentado pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público.

Em outras palavras, a versão dos fatos apresentada por Franciney destoa de todo o acervo probatório constante do feito, restando isolada, não sendo capaz de ilidir e afastar sua autoria delitiva.

Portanto, em consonância com as alegações ministeriais, pontuo haver certeza da autoria delitiva também em relação a Franciney
” [sentença, id. 102912705, p. 7].

Dentro desse panorama processual, passo a individualizar as teses defensivas.

I. NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE
FRANCINEY MOREIRA MENDES
– NÃO OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

A defesa de
Franciney Moreira Mendes
rebate a tese condenatória, sustentando a
nulidade processual
do reconhecimento fotográfico, que, na visão da defesa, “[...]
não pode servir como base para a condenação, e de igual forma, SMJ, para a decretação e manutenção de prisão preventiva
” [razões, p. 9].

Tal pedido pode ser
repelido de plano, sem maiores digressões
.

Como se vê do trecho da sentença condenatória antes transcrito,
referido apelante em momento algum foi reconhecimento, quer fotográfica, quer pessoalmente, por qualquer vítima
que tenha sido ouvida na fase inquisitorial ou em Juízo
.

Logo, carece de respaldo fático e lógico a alegação da defesa, já que a única pessoa que chegou a ser submetida a reconhecimento pessoal, foi o
réu
confesso

Carlos Eduardo Sales de Lima
, com quem, aliás, foi encontrada boa parte do produto do roubo, incluindo as sacas de pesticidas e a espingarda calibre 20 pertencentes e reconhecidas pela vítima
Gilson
,
coautoria
esta que
jamais foi questionada nos autos, inclusive pela defesa do próprio
Carlos Eduardo
.

Logo,
rechaço a arguição de nulidade de reconhecimento fotográfico
inexistente
, formulado pela defesa de
Franciney Moreira Mendes
.

II. NULIDADE PROCESSUAL – INCOMUNICABILIDADE DE VÍTIMAS – INOBSERVÂNCIA – OFENSA AO ART. 210 DO CPP

Assere a defesa de
Franciney Moreira Mendes
que a prova amealhada na fase inquisitorial e em Juízo também é
nula de pleno direito, por violação às disposições do art. 210 do CPP, dada à violação da garantia processual da incomunicabilidade das testemunhas
, visto que os reconhecimentos pessoais firmados na fase inquisitorial foram realizados mediante a simples apresentação de um suspeito para todas as vítimas em um único momento, sem a prévia descrição individualizada das características pessoais, e, em Juízo, porque a instrução una ocorreu com todas as vítimas e testemunhas em uma mesma sala, uma ouvindo o depoimento da outra, e desse modo, além da ilicitude da prova amealhada, “[...]
deve ser declarada NULA a prova colhida na fase inquisitorial, e que deu origem ao processo criminal, eis que eivada de vícios insanáveis, bem como não ratificada no processo judicial, inviabilizando a procedência da demanda penal, como falsamente tenta argumentar o MP
” [razões, p. 18].

Quanto ao reconhecimento pessoal, cuida-se de matéria já superada no item anterior.

Em relação à alegada incomunicabilidade do casal
Gilson
e Angela, realmente, pode-se depurar que ambos presenciaram os depoimentos entre si.

A incomunicabilidade de vítimas e testemunhas é instrumento positivado no ordenamento jurídico-processual por meio da Lei n. 11.690/2008 e busca evitar que pessoas com idênticas ou semelhantes posições e/ou interesses possam ouvir o que a outra disse, evitando contradições e eventualmente alterando o conteúdo do que tinham para descrever, o que, em última instância, encaminharia o
viés da confirmação
.

Em reforço, tem-se da redação do dispositivo de lei processual penal em questão:

“
Art. 210.

As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
”

Entretanto, é importante lembrar que é
entendimento iterativo
do c. Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento da nulidade processual por inobservância à regra de incomunicabilidade aqui tratada – embora seja viável –
requer indicação de prejuízo à defesa
[v. g. AgRg no AREsp 1834926/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021].

No caso, a irregularidade que permeia a incomunicabilidade do depoimento de duas das vítimas da ação penal, embora reconhecível, teve nenhuma força em termos à consideração da coautoria tributada ao ora apelante
Franciney
, eis que
nenhuma delas foi capaz de reconhece-lo como coautor do fato
.

Logo, é hialino concluir que tais depoimentos
não foram considerados e nem utilizados como prova-mestra para fins condenatórios deste apelante
, o que vem de demonstrar de modo cabal e indene de dúvida que
não houve prejuízo
para o apelante, nem a defesa buscou esclarecer em que residiria.

Com efeito, é impossível sufragar a ideia de reconhecimento de uma nulidade apenas em razão da inobservância de um postulado legal, senão quando evidenciada a fratura e o comprometimento da verdade real dos fatos, situação não evidenciada
casu
.

Estabelece o art. 563 do CPP, com base no
princípio da instrumentalidade das formas
[
pas de nullité sans grief
], que “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Perfeita a colocação de Guilherme de Souza Nucci, para quem a “
forma prevista em lei para a concretização de um ato processual não é um fim em si mesmo, motivo pelo qual se a finalidade para a qual se pratica o ato for atingida, inexiste razão para anular o que foi produzido
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, pp. 1784-5, versão digital]

Por isso mesmo, arremata, o fato de uma testemunha ter conversado com outra, quebrando a incomunicabilidade prevista no ordenamento jurídico-processual, não implica automática anulação da ação penal. Deve-se provar, nesse caso, “
dano à imparcialidade do depoimento
” [op. cit. p. 844]. Ausente tal comprovação, como no presente,
rechaça-se a arguição de nulidade decorrente da inobservância às disposições do art. 210 do CPP, por intelecção do art. 563 do CPP
.

III. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA

A defesa de
Franciney
esclarece a ausência de prova incriminadora da autoria e materialidade suficiente para a condenação, razão eficiente para a edição de
édito absolutório
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A propósito, é necessário cotejar as provas pelas quais se chegou à pessoa do apelante.

Infere-se que, desde a fase inquisitorial, a vítima
Gilson Ponzoni Schraegle
noticiou que os criminosos chegaram à
Fazenda Velha
“
aparentemente em um Celta de cor branco
” [id. 102911476, p. 16] e um outro veículo que não souberam descrever as características, realizaram, mediante violência física e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, a subtração de uma
espingarda calibre 20
, registrada, marca
Boito
, defensivos agrícolas avaliados em cerca de R$100.000,00 (cem mil reais), joias, alimentos, R$180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, 04 rádios HT, um veículo Fiat Siena, cor cinza, ano/modelo 2009/2010, dentre outros objetos pessoais.

As primeiras evidências sobre a autoria do fato surgiram em 29/11/2020 [vide B. O. 2020.286044, no id. 102911477, pp. 37-40], quando o apelante
Carlos Eduardo Sales de Lima
foi preso em flagrante delito na cidade de Itanhangá/MT depois de se desentender com o irmão Cleiton Sales e ameaça-lo,
utilizando a mesma espingarda subtraída do interior da
Fazenda Velha
.

Na ocasião, após a comunicação do crime, a polícia militar realizou diligências, perseguiu e deteve
Carlos Eduardo
na MT 338, próximo ao Distrito de Ana Terra, e realmente encontrou e apreendeu a mesma espingarda calibre 20, marca
Boito
, dentro do veículo GM Celta, cor preta, que ele conduzia ao fugir da perseguição policial.

No mesmo dia, depois de realizada a detenção do apelante
Carlos Eduardo
, a polícia militar recebeu informações anônimas relacionadas à posse ilegal de armas e drogas na casa deste apelante, motivando assim a realização de diligência no local, devidamente autorizada pelo Sr. Nelson, responsável pelo imóvel [cf. B. O. 2020.292465, id. 102911477, pp. 41-41], ocasião em que
no imóvel em que residia o apelante foram encontrados os sacos de defensivos agrícolas
subtraídos da
Fazenda Velha
.

De acordo com o termo de reconhecimento de objeto, tanto as sacas de defensivos agrícolas quanto a espingarda calibre 20 foram reconhecidas pelo proprietário da Fazenda Velha,
Dirceu Luiz Borges
, e a este restituídas.

Por sua vez, um relógio de pulso e uma unidade de rádio HT subtraídos da
Fazenda Velha
foram apreendidos em poder de Luiz Eduardo Boemann, no dia 23/11/2020, no município de Tapurah/MT, consoante se depreende do B.O. 2020.286044, id. 102911477, pp. 43-46.

Com efeito, no dia 02/12/2020, as vítimas
Gilson Ponzoni Schraegle
e
Angela Cristina Lansana

reconheceram Carlos Eduardo Sales de Lima como sendo uma das pessoas que participara do roubo na
Fazenda Velha
, consoante se depreende dos termos de reconhecimento de pessoa no id. 102911477, pp. 32-33.

Um relógio de pulso e uma unidade de rádio HT foram reconhecidos no dia 02/12/2020 pela vítima
Gilson Ponzoni Schraegle
[id. 102911477, p. 59].

Carlos Eduardo Sales de Lima
foi interrogado pela autoridade policial e
confessou participação no roubo na
Fazenda Velha
[id. 102911478, pp. 1-4], dizendo que
agiu em companhia de Luiz Fernando Costa de Oliveira, vulgo “Sorriso”, morto em 18/11/2020
na região de São José do Rio Claro [vide declaração de óbito no id. 102911493, pp. 1-2], e
mais dois indivíduos que não quis identificar voluntariamente
.

Disse ainda que utilizaram um veículo Chevrolet Agile, cor branco, de roda de liga leve e vidros fumê.

O relatório de investigação n. 102911478, pp. 6-9, subscrito pelo investigador de polícia Cleomar Eterno de Campos, da Depol de Tapurah/MT, assinala que o aparelho celular apreendido em poder de
Carlos Eduardo Sales de Lima
foi submetido a devassa com autorização da Justiça, e lá foi possível encontrar o registro de um vídeo gravado pelo próprio Carlos Eduardo com a câmera do próprio aparelho, onde “
mostra o veículo Fiat Siena, placa NPJ-2088, o qual foi roubado na Fazenda Velha em Brasnorte, conforme relatório 67/2020 e Boletim de Ocorrência 2020.281279, através deste vídeo é possível afirmar que o referido veículo estava na posse do suspeito Carlos e ele estava filmando o veículo com interesse de mostrar a alguém, talvez com objetivo de comercializar o carro
”. No mesmo vídeo, ao final dele, “
é possível visualizar outro veículo branco, sendo um Chevrolet Agile, com vidros fumê e roda liga leve, que este veículo estava sujo de barro, certamente este carro foi usado pelo suspeito Carlos e outros para cometer o roubo em Brasnorte, pois estava com aparência que andou muito na estrada de chão
”.

O relatório policial deduz que, de acordo com a vítima Gilson Ponzoni Schraegle,
possivelmente o veículo que chegou na
Fazenda Velha
poderia não ser um Celta branco, mas um
Chevrolet Agile branco
, o mesmo que aparece no vídeo gravado por Carlos Eduardo Sales de Lima juntamente com o Fiat Siena produto do roubo
.

Esse mesmo relatório ainda enfatiza que esse mesmo
Chevrolet Agile
branco foi usado por criminosos para tentar roubar um trator na
Fazenda Prata
na região de Nova Brasilândia.

Consta ainda que em checagens a conversas extraídas a partir do aplicativo
Whatsapp
instalado no referido aparelho celular, a pessoa identificada como “Piloto”, contendo uma fotografia onde “Piloto” aparece de costas trajando uma camiseta de time, entra em contato com
Carlos Eduardo
e manda uma mensagem “
Iae
”, no dia 02/12/2020, às 05h15min da tarde [vide anexo fotográfico, id. 102911478, p. 11].

O numeral desse interlocutor é o (65)99695-6282, e está registrado em nome de
Franciney Moreira Mendes
, quem, por sua vez,
além de reunir as mesmas características pessoais da pessoa que aparece na foto gravada no aplicativo de celular, identificada como “Piloto”
[anexo fotográfico, id. 102911478, p. 12],
também é proprietário de um Chevrolet Agile branco
, de placas NJH-7961 [cf. consulta DENATRAN/RENAVAM, no id. 102911478, pp. 40-41], contendo, portanto, as mesmas características do veículo que levou os criminosos até a
Fazenda Velha
.

Ao ser interrogado pela autoridade policial [id. 102911483, pp. 4-6],
Franciney Moreira Mendes
negou que tivesse participado do crime, sustentando que apenas emprestou o carro para o falecido
Luiz Fernando, vulgo “Sorriso”
, sob o pretexto de que ele pediu o automóvel para se deslocar para Cuiabá para visitar alguns parentes.

Prosseguindo, curiosamente,
Franciney
afirma que conhecia Luiz Fernando “da rua”, não era amigo pessoal dele, e emprestou o veículo simplesmente porque ele pediu, dizendo ainda que conhece
Carlos Eduardo Sales de Lima
“
de vista
”.

Analisando o contexto probatório produzido, é importante asserir que nenhuma das vítimas confirmou se
Franciney
participou do crime de roubo na
Fazenda Velha
, mesmo porque, segundo consta, todos usavam capuzes ou máscaras do tipo
Covid-19
.

Porém, o próprio
Carlos Eduardo
, durante seu interrogatório em Juízo [cf. mídia no id. 102912676], além de insistir que o veículo utilizado no fato foi um
Chevrolet Agile branco
, enfatizou também que, apesar de não querer identificar qualquer um dos comparsas vivos, “
o dono do veículo era um dos caras os quais não quer citar o nome
” [cf. transcrição realizada nas alegações finais do MP, id. 12912687, p. 14, não impugnada especificamente pela defesa], sendo o mesmo que o conduziu até o local do crime.

Em que pese o réu
Franciney
ter reafirmado em Juízo que simplesmente emprestou o carro para
Luiz Fernando
, não há como agasalhar tal raciocínio, eis que tal pessoa já falecida jamais poderia confirmar essa tese.

Além disso, tal apelante não negou que realmente possuísse o ramal telefônico registrado em nome próprio, de número +55(65) 99695-6282, contendo uma fotografia de pessoa com as mesmas características pessoais, identificada no aparelho celular de
Carlos Eduardo
como “Piloto”, e que no dia 02 de dezembro de 2020 encaminhou uma mensagem para ele, mencionando “Iae”.

Ele confirma em Juízo, ainda, que o veículo lhe foi devolvido sujo de barro, o que esclarece se tratar do mesmo veículo que aparece em poder de
Carlos Eduardo
, ao lado do Fiat Siena subtraído da vítima Gilson, na fotografia tirada a partir do aparelho celular deste último [vide anexo fotográfico no id. 102911478, p. 10].

Aliás, o relatório de investigação trouxe uma fotografia tirada do aparelho celular apreendido e que mostra a placa do veículo
Chevrolet Agile
, NJH-7961, que consta no sistema DENATRAN como sendo de
Franciney
.

O fato de ter se comunicado com
Carlos Eduardo
, que o conhecia como “Piloto”, dias depois do roubo na
Fazenda Velha
denota que ambos possuíam uma relação estreita, o que se reforça pelas várias vezes em que
o mesmo veículo automotor foi utilizado na prática de outros crimes, em cidades diversas neste Estado de Mato Grosso
, sendo o
mesmo automóvel que

foi fotografado em poder de

Carlos Eduardo, e não com Luiz Fernando
, e nesses termos, confirma-se a coautoria delitiva tributada a
Franciney Moreira Mendes
.

De se ver, ainda, que malgrado
Franciney
haja assinalado que emprestou o
Agile
para
Luiz Fernando
, curiosamente não explicou sob qual pretexto haveria de entrar em contato com o réu confesso
Carlos Eduardo
dias depois do crime.

Aliás, nem mesmo a versão inquisitorial de que conhecia
Luiz Fernando
“da rua” se sustenta, eis que em Juízo
Franciney
contraditoriamente assere que não era a primeira vez que emprestava o próprio veículo, e que “
umas duas vezes ele
[Luiz Fernando]
chegou de lançar pó, mas não pode dizer que isso fosse uma troca,
pois tinham amizade, então era mais como uma forma de agradecimento
” [cf. transcrição realizada nas alegações finais do MP, id. 12912687, p. 17, não impugnada especificamente pela defesa].

Relembro, por último, que, embora a vítima
Gilson
não tenha reconhecido
Franciney
, afirmou em Juízo que todos os assaltantes eram morenos, e dentre três pessoas de estatura mediana, havia dois outros mais altos, que é o caso deste apelante.

A reunião de indícios incriminadores, tais como a confissão do coautor, com delação implícita de coautoria, eis que não só assume que o mesmo veículo sabidamente de propriedade do ora apelante foi utilizado no crime, como também, que o dono efetivamente participou do fato, denota a confirmação da coautoria a este último tributada, máxime porque confirmada pela apreensão de parte da
res aliena
subtraída no roubo, e, sobretudo, quando ausente qualquer álibi que sustente a
negativa loci
apresentada nos autos, justificando a manutenção do édito condenatório.

Desde a exposição de motivos do Código Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, por não se poder detectar qualquer hierarquia entre os elementos de prova, por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, tal qual já já teve a oportunidade de assentar o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, “[...]
indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado
” [TJMT, ApCr 84311/2016, 1a CCr, j. 22/11/2016].

Relembro, também, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, qual indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’).

A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas terá, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.

Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas.

O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo.

Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.

E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social
” [
in
Prova Indiciária em Matéria Criminal
. Sérgio Fabris Editor: Porto Alegre, 1996, p. 146/147].

Postas essas considerações, entendo desnecessário que se obrigue a autoridade policial a produzir prova direta sobre a inculpação delitiva, vez que a própria lei processual penal, a propósito da leitura do art. 155 do CPP, assim não disciplina, e por esse ângulo, não há como afastar o acerto da condenação, que ora mantenho.

IV. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 157, § 2o, V. DO CP – PRETENDIDA EXCLUSÃO

A defesa de
Carlos Eduardo Sales de Lima
postula a
exclusão da majorante descrita no art. 157, § 2o, V, do CP
, visto que não há suficientes elementos a determinar a presença dessa causa de aumento, e, ainda, porque comprovadamente o apelante não realizou a conduta de restringir a liberdade de qualquer pessoa durante a execução do roubo, somente no momento da consumação do crime e da fuga.

Contudo, ficou claro que as vítimas foram mantidas reféns por tempo significante, amarradas, amordaçadas e trancadas em dois quartos da sede da fazenda, consoante relato obtido a partir da prova oral judicial.

Segundo informou
Gilson Ponzoni Schraegler
, em Juízo, a ação criminosa durou cerca de 50 minutos, e depois que os criminosos se evadiram, deixaram todas as vítimas amarradas e trancadas em dois quartos diferentes, sendo que os ofendidos levaram mais de uma hora para conseguir se soltar das amarras e avisar a polícia:

“
QUE perguntado quanto tempo ficaram na propriedade, respondeu que acredita que tenham ficado no local por volta de uns cinquenta minutos
[...]
QUE depois que os três veículos saíram, começaram tentar se soltar, e depois de mais de uma hora a filha do declarante conseguiu achar um alicate e entregou para a esposa do declarante, que conseguiu cortar os fios e se soltarem
” [transcrição do depoimento inquisitorial de
Gilson Ponzoni Schraegler
, id. 102911476, p. 17]

Da mesma forma,
Angela Cristina Lansana
, em sede inquisitorial, mencionou que depois de serem deixados amarrados e trancados dentro dos quartos, levaram mais de uma hora apenas para se livrarem das amarras.

“[...]
a filha da declarante pegou um alicate e entregou para a declarante que conseguiu cortar os fios e se desamarrarem, mas isso demorou mais de hora
” [transcrição do depoimento inquisitorial de
Angela Cristina Lansana
, id. 102911476, p. 25].

A vítima
Cleovir dos Santos
, por sua vez, confirma que durante o roubo foi duramente espancado, amarrado e amordaçado com tiras de um lençol rasgado, dizendo que em determinado momento chegou a sufocar com a mordaça, fato esse que foi observado pelos próprios criminosos, que então, observando a gravidade da situação, cortaram a mordaça que havia posto em Cleovir:

“[...]
levaram o declarante e Jasson para dentro da casa e amarraram o declarante e Jasson com um lençol que rasgaram no meio
[...]
amarraram os pés, as mãos e o pescoço do declarante, estava sufocando o declarante, então Jasson interferiu e disse para os assaltantes que seu padrasto estava sufocando, nesse momento um dos homens deu um soco na boca de Jasson, quebrando o dente dele; QUE quando se aproximaram para bater em Jasson, viram que o declarante realmente estava enforcado com o lençol e então trouxeram um faca e cortou o lençol que estava enrolado no pescoço do declarante; QUE depois de um tempo foram embora e Jasson conseguiu ajudar o declarante se soltar e após soltar Jasson foram para o quarto onde Gilson e a família estavam e depois conseguiram chamar socorro
” [transcrição do depoimento inquisitorial de
Cleovir dos Santos
, id. 102911476, pp. 31-32].

Jasson Fernando Pereira Andrade
, de apenas 14 anos de idade, além de ter sido duramente espancado e inclusive perdido um dente durante o roubo, também confirmou ter sido amarrado com parte do lençol usado para amarrar Cleovir, e assim deixado após a consumação do crime:

“
QUE depois do roubo, deixaram eles trancados e amarrados nos quartos, desligaram todas as luzes da casa e fugiram do local; QUE o declarante soltou parte do lençol que estava amarrado no pescoço de Cleovir com o dente, para que ele não morresse enforcado, pois quanto mais ele se mexia, mas apertava o pano no pescoço; QUE conseguiram ligar a luz e ir até o outro quarto, mas somente quando a filha de Gilson e Angela pegou o alicate e deu para a mãe dela, que conseguiram se soltar totalmente; QUE quando conseguiram se soltar, chamaram ajuda e a Policia foi até o local
” [transcrição do depoimento inquisitorial de
Jasson Fernando Pereira Andrade
, id. 102911476, pp. 40-41].

Os laudos periciais realizados em Gilson [id. 102911476, pp. 20-21], Angela [id. 102911476, pp. 27-28], Cleovir [id. 102911476, pp. 34-35] e Jasson [id. 102911476, pp. 44-45] comprovam as lesões experimentadas pelas vítimas em decorrência do fato, incluindo a prova de terem sido amarradas.

Todas as vítimas confirmaram esses fatos em Juízo, justificando, entretanto, que o crime durou entre duas a três horas, e depois todas as vítimas foram amarradas, amordaçadas e deixadas trancadas em nos quartos da sede da fazenda, dizendo ainda que a filha do casal, de apenas sete anos de idade, foi trancafiada dentro de um guarda-roupa, e que somente conseguiram se soltar das amarras cerca de quarenta e cinco minutos depois de terem os assaltantes empreendido fuga com a
res aliena
.

Ficou claro, portanto, que todas as vítimas foram amarradas e trancadas, o que denota o acerto da presença da majorante do art. 157, § 2o, V, do CP.

A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Introduzida pela Lei 9.426/96, teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder
” [
in
Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 518, versão digital].

Tenho firme entendimento de que a extensa duração do roubo a residência,
in casu
, entre duas a três horas, com as vítimas mantidas amarradas e trancadas em cômodos separados do imóvel, incluindo uma criança de apenas sete anos de idade, trancafiada dentro de um guarda-roupa, caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois de todo modo, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade
quod plerumque accidit
, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.

Nesse sentido:

“[...]
Diante das evidências apresentadas, caracterizado nos autos que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo de duração superiormente desnecessário à consumação do intento delituoso, deve ser mantida a majorante da restrição de liberdade
[...]” (TJMT, ApCr N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

V. TESE CRIME ÚNICO – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL HOMOGÊNEO

A premissa defensiva esposada no anseio recursal de
ambos os apelantes
a esse respeito carece de respaldo fático e probatório, pois, ficou evidenciado no relato das vítimas a devida
individualização dos objetos subtraídos
.

Gilson Ponzoni Schraegler
noticiou que da residência fora levada uma televisão estragada, e sobre os bens pessoais, alegou que fora levado de si um aparelho celular
Samsung
, modelo A10, carne congelada, R$180,00 em espécie, e o veículo Fiat Siena, além dos rádios HT, defensivos agrícolas no valor de R$100.000,00, e a espingarda, estes de propriedade da fazenda. Disse ainda que fora levado da esposa
Angela
um aparelho celular Samsung J5 Pro, bijuterias e duas pedras de diamante com valor estimado de R$15.000,00, da filha
Bianca
, de apenas sete anos de idade, brinquedos, e de
Cleovir
, as compras de mercado que ele havia acabado de trazer, fato esse confirmado pela própria
Angela
e por
Cleovir
, que declinou ainda que de si foi subtraído um aparelho celular
Samsung
, modelo
Galaxy
J5, metal, sendo que de
Jasson
nada foi subtraído.

Nada obstante eventualmente, para os criminosos, todas pessoas presentes eventualmente fossem membros de uma mesma família, mostra-se pouco ou nada relevante para fins de acolhimento da tese de crime único, pois no caso, as vítimas foram despojadas de pertences de natureza pessoal, a exemplo de aparelhos celulares, brinquedos, joias e bijuterias, e não um conjunto de bens cujo uso e propriedade pudesse ser compartilhado com outras pessoas, a exemplo de televisão, geladeira, fogão, etc, o que permite concluir que ao subtrai-los, os apelantes sabiam perfeitamente que pertenceriam a pessoas determinadas, e não ao grupo familiar.

Nesse sentido:

“[...]
Embora o apelante tenha perpetrado uma única conduta delituosa, o resultado dela advindo alcançou bens pertencentes a patrimônios distintos, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, inviabilizando por completo o reconhecimento de crime único
” [TJMT, ApCr N.U 0006175-05.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/7/2019, Publicado no DJE 16/7/2019].

Logo, é impossível acolher a tese de crime único aviada no apelo defensivo.

VI. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Com efeito, julgada a apelação criminal e mantidas as condenações de ambos os apelantes, nas penas a eles concretamente aplicadas, automaticamente fica superada a pretensão de responder aos demais termos da persecução penal em liberdade.

Relembro que, nada obstante a primariedade e bons antecedentes de
Franciney
[id. 102911498], e a presença de registros criminais em desfavor de
Carlos Eduardo
[id. 102912452], cuida-se de fato concretamente grave, praticado com violência exacerbada contra cinco vítimas diferentes, amarradas, amordaçadas e severamente espancadas, dentre as quais, um adolescente de apenas 14 anos de idade, que em decorrência da agressão sofrida acabou por perder um dente, e uma criança de apenas 7 anos de idade, mantida refém e trancafiada dentro de um guarda-roupas durante o roubo.

Com efeito, perfeita a colocação da autoridade judiciária sentenciante, para quem o “
crime de roubo narrado na inicial foi praticado com grave ameaça às vítimas. Em liberdade, entendo que ambos os réus veriam novas oportunidades para a prática de delitos. Em outras palavras, há provas de autoria e materialidade, razão pela qual os réus foram condenados nos autos. Ademais, entendo que a gravidade concreta do delito indica o risco da liberdade dos réus para a ordem pública, vez que novos delitos poderão ser praticados, o que preenche o requisito previsto no art. 312 do CPP. No caso em epígrafe, os réus foram presos por roubo, crime equiparado a hediondo, preenchendo os requisitos do artigo 313, CPP. Em liberdade, há sérios indícios de que encontrarão os mesmos estímulos para voltar a praticar o fato criminoso. Ademais, a pena aplicada aos denunciados foi fixada em quantidade superior a 8 anos de reclusão. Portanto, tendo em vista que não houve alteração fática capaz de ensejar a mudança das decisões anteriores, mantenho a prisão preventiva dos réus ora condenados, diante do preenchimento dos pressupostos e condições da prisão preventiva, bem como de um dos fundamentos que a autorizaram (garantia da ordem pública), NEGO o direito de os condenados apelarem em liberdade e mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada (art. 387, § 1o, CPP)
” [
sic
sentença, id. 102912705, p. 18].

Corroborando esse raciocínio:

“[...]
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, revelador da perniciosidade social da ação, pois a Agravante teria envolvimento em crime de roubo majorado praticado mediante violência exacerbada consistente em apertar o pescoço da vítima e empurrá-la até cair em um buraco, o que denota a especial gravidade dos fatos, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC 145.640/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 04/5/2021].

Postas essas considerações, mantém-se incólume a prisão preventiva de ambos os apelantes.

VII. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consenso ao parecer,

conheço e NEGO PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela defesa comum a
Carlos Eduardo Sales de Lima
e
Franciney Moreira Mendes
, ambos qualificados, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022